Tribunal: TJDFT
Processo: 0729834-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPREITADA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. PARTES. ESTADO ANTERIOR. NECESSIDADE. PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. É direito do contratante adimplente pedir a resolução do contrato firmado em virtude de inadimplemento da outra parte, caso não tenha interesse de executar o contrato, conforme o disposto no art. 475 do Código Civil.

2. É ônus da parte reputada como inadimplente a comprovação de que cumpriu as obrigações contratualmente constituídas.

3. A pandemia do coronavírus (Covid-19) não constitui causa suficiente, por si só, para servir de excludente de responsabilidade por inadimplemento contratual, especialmente quando não demonstrados os fatores imprevisíveis e impeditivos do cumprimento das obrigações constituídas em contrato posterior à referida crise sanitária.

4. O retorno das partes ao estado anterior ao da contratação (status quo ante) em caso de inadimplemento contratual é consequência necessária diante da resolução do contrato.

5. Impossível a inversão de cláusula penal em favor do consumidor quando inexiste previsão contratual de penalidade para o caso de inadimplemento de qualquer das partes.

6. Apelações desprovidas.